Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724103-24.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN MINOTTO MARQUES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MIRIAN MINOTTO MARQUES contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o cargo de Médico do Trabalho, com classificação final no sétimo lugar, homologado em 25/05/2023; (ii) que o órgão enviou e-mail no dia 18/12/2023 para sua contratação, e como não houve resposta em 24h, o próximo candidato foi convocado no dia 20/12/2023; (iii) que somente teve ciência dos fatos em 04/06/2024 ao procurar o Recursos Humanos, pois o e-mail enviado retornou ao remetente como postmaster@outlook.com, ou seja, o e-mail não chegou à sua caixa de mensagens, impossibilitando a ciência da convocação; (iv) que não houve qualquer tentativa de comunicação alternativa, como carta com aviso de recebimento (AR), contato telefônico ou publicação; (v) que manteve os mesmos dados de e-mail, endereço e telefone informados no cadastro, sem alteração; (vi) que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação pessoal acerca da convocação do aprovado implica em violação aos preceitos constitucionais da razoabilidade e publicidade, por não ser concebível exigir que o candidato acompanhe as publicações da imprensa oficial; e (vii) que tem direito líquido e certo à nomeação e posse, bem como à reabertura do prazo para apresentar a documentação necessária; e (viii) que há risco de ineficácia da medida final, caso não seja resguardada a vaga. Requer a concessão da liminar para suspender o ato impugnado e “determinar a imediata posse do Impetrante no cargo de médico do trabalho no TRF1” ou, subsidiariamente, para determinar a “concessão de prazo para posse tardia” ou resguardar a vaga. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, estabelece para a concessão de liminar em mandado de segurança. Primeiro, porque a autoridade coatora (Presidente do TJDFT) não praticou ato de autoridade nem incorreu em nenhuma omissão quanto à nomeação e à posse pretendidas pela Impetrante. O que se tem nos autos, concernente ao TJDFT, é apenas o envio de e-mail, pelo Núcleo de Provimento e Movimentação de Pessoas – NUPROM, informando que o “Tribunal Regional Federal da 1a Região solicitou aproveitamento da lista de candidatos aprovados no Concurso TJDFT/2022 para o cargo de Analista Judiciário - Apoio Especializado – Medicina do Trabalho”, que o aproveitamento foi autorizado e que a Impetrante deveria encaminhar por correio eletrônico a documentação especificada até as 14h do dia 19/12/2023 (ID 60218804). O mandado de segurança tem por objeto a nomeação e posse da Impetrante no cargo de médico do trabalho no TRF1. Escapa, todavia, às atribuições da autoridade coatora (Presidente do TJDFT) dar posse em cargo público do Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF1. Nem tem este Tribunal de Justiça competência para determinar judicialmente a posse em cargo público de outro tribunal. Segundo, porque não há prova pré-constituída de que a Impetrante não foi regularmente comunicada dos atos preparatórios da nomeação e posse. Pelo contrário, a comunicação foi realizada em conformidade com o item 17 do edital e o documento de ID 60218803 consigna que mensagem foi entregue ao destinatário. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator